Tribunal: STF
Processo: ARE 1424874
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DO IPVA. NOVOS CRITÉRIOS RESTRITIVOS PARA CONTRIBUINTES COM DEFICIÊNCIA A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2021. DECRETO Nº40.959/2020 E PORTARIA Nº176/2020. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. ALTERAÇÃO QUE IMPLICA EM MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO E DA REMESSA OFICIAL.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 150, § 1º, da CF. Sustenta, em essência, que “a mera alteração dos requisitos de fruição de isenção pode ser equiparada à fixação da base de cálculo para fins de excetuação do IPVA à noventena”.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar. 



    4. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.



    5. Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    6. Ademais, dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese — Decreto estadual nº. 40.959/2020 e Portaria SEFAZ/PB 176/2020 —, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Confira-se a seguinte ementa de julgado desta Corte:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Isenção. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local nem para o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.243.642-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente)



    7. Não divergem desta compreensão as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos: ARE 1.411.115/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; AREs 1.422.023/PB e1.423.525/PB, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente).



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



          Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator